Tribunal: STF
Processo: Rcl 23182
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de intimação para prestação de novas informações, após aditamento da inicial. Nulidade. Inexistência. 3. Contas de prefeito. Competência para julgamento. 4. Cabe ao Tribunal de Contas a elaboração de parecer prévio das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgá-las fica a cargo do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.